Tribunal: TJSP
Processo: 1005586-69.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Desapropriação indireta – Preliminar de prescrição afastada, interpretação atualizada da súmula 119 do STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor da indenização mantida, conforme perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Juros compensatórios ajustados ao decido pelo STF na ADI 2332/DF, isto é, 6% ao invés de 12%, a partir da publicação

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Desapropriação indireta – Preliminar de prescrição afastada, interpretação atualizada da súmula 119 do STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor da indenização mantida, conforme perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Juros compensatórios ajustados ao decido pelo STF na ADI 2332/DF, isto é, 6% ao invés de 12%, a partir da publicação do Acórdão – Honorários advocatícios redimensionados conforme legislação especial (art. 27, §1, do Decreto Lei 3365/41) - Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005586-69.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é apelada RENATA CARDOSO
AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
2
Voto no 39972
Apelação Cível no: 1005586-69.2016.8.26.0477
Remessa necessária
Comarca: Praia Grande
Apelante: Município de Praia Grande
Apelado: Renata Cardoso Aguiar
Apelação
cível

Direito
Administrativo

Desapropriação indireta
Preliminar de prescrição
afastada, interpretação atualizada da súmula 119 do
STJ c.c. 1242 do CC/02 - Valor da indenização
mantida, conforme perícia realizada sob o crivo do
contraditório
e
da
ampla
defesa
-
Juros
compensatórios ajustados ao decido pelo STF na ADI
2332/DF, isto é, 6% ao invés de 12%, a partir da
publicação do Acórdão
Honorários advocatícios
redimensionados conforme legislação especial (art. 27,
§1, do Decreto Lei 3365/41) - Recurso voluntário da
Municipalidade e remessa necessária parcialmente
providos.
Trata-se
de
pretensão
de
desapropriação
indireta ajuizada por Renata Cardoso Aguiar em face da
Prefeitura
Municipal
de
Praia
Grande,
objetivando
ressarcimento do valor da área descrita na inicial diante do
apossamento administrativo levado a efeito.
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Alexandre
das Neves, julgou procedente o pedido para condenar a
Municipalidade a pagar à Autora, a título de indenização por
desapropriação, a quantia de R$ 572.791,00, com correção
monetária, desde a data da elaboração do laudo, juros
compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação (súmula
618 do STF e 408 do STJ) e moratórios de 6% ao ano (art. 15-B do
Decreto Lei 3365/41), a partir do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito, assim entendido o dia 1o de
janeiro do ano seguinte ao que o precatório deva ser pago, nos
termos do art. 100 da Constituição Federal. Fundamentou,
ainda, que a Municipalidade é isenta de custas, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
3
arcar com o pagamento das demais despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa,
arbitrado em 10% do valor da condenação atualizado, com
base no artigo 85, §3o, I, do NCPC (fls. 377/380).
Apela a Prefeitura Municipal de Praia Grande
(fls. 385/397), pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 401/412).
É o relatório do essencial.
A
Municipalidade
alega
a
preliminar
de
prescrição, visto que defende que o prazo deve ser contado a
partir da expedição do decreto municipal 444/1975. Razão não
lhe assiste. A data que deve ser considerada é a do
apossamento, que foi em 2008, sendo a demanda ajuizada em
2016, portanto dentro do prazo legal da súmula 119 (20 anos),
com interpretação atualizada ao novo CC/02 (art. 1242 do
CC/02 - 10 anos). Desta feita, rejeita-se a preliminar arguida.
Superada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.
O laudo pericial produzido pelo Perito judicial
merece prevalecer.
Filia-se ao entendimento de que a Constituição
Federal de 1988 prestigiou a justa e prévia indenização em
dinheiro (art. 5o, XXIV, CF), a fim de proteger os Expropriados
dos atos de império levados a efeito pelo Poder Público. Desse
modo, a justiça da indenização perpassa obrigatoriamente pela
adoção, ao menos em sua maioria, de critérios objetivos de
avaliação. O laudo do perito seguiu o disposto na melhor
técnica. Malgrado não haja benfeitorias no local à época do
apossamento, o Perito verificou melhoramentos públicos como:
água; luz; energia elétrica; calçamento; rede de transportes;
rede de telefonia e iluminação publica. Assim, existem diversas
melhorias urbanas que devem ser consideradas. O laudo foi
produzido nos termos do devido processo legal, observado o
contraditório e a ampla defesa. O valor deve ser suficiente para
que a família possa restabelecer posses em outro local similar,
com o mínimo de segurança jurídica, garantindo-se o direito
fundamental à manutenção da propriedade.
Desloca-se à análise dos juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
4
compensatórios.
Os juros de mora devem incidir na ordem de 6%
ao ano, desde 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento da indenização deveria ter sido feito. Não há
razão para que o Município arque com juros de mora desde a
data do trânsito em julgado da sentença porque o pagamento
se dará por meio de precatórios judiciais, portanto, ainda que
quisesse, não poderia quitar a mora logo após o trânsito em
julgado, devendo respeitar o disposto no art. 100 da CF.
Nesse
sentido
aponta
a
jurisprudência
majoritária do Superior Tribunal de Justiça:
Processo: REsp 1181925 / SP
RECURSO ESPECIAL
2010/0032160-2
Relator(a): Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/04/2010
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41.
ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO REsp
1.118.103/SP, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. Os juros moratórios, nas desapropriações, são devidos a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito.
2. Recurso especial provido.
(grifo nosso)
Aliás, nessa linha já entendia desde 2006:
Processo: EREsp 654148 / MA
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
2006/0078175-0
Relator(a): Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 13/12/2006
Data da Publicação/Fonte: DJ 05/03/2007 p. 254
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA
ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. MANIFESTAÇÃO DA 1a SEÇÃO.
(...)
4. A determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
5
ao introduzir no Decreto-lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial
dos juros moratórios seja "1o de janeiro do exercício àquele em que o
pagamento deveria ser feito", é regra que se coaduna com orientação
mais ampla do Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora
do ente público, a justificar a incidência dos correspondentes juros,
sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo
constitucionalmente estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 da Constituição
Federal).
(...)
3. Embargos de divergência providos.
(grifo nosso)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já não mais aplica sua própria súmula no 70, a saber:
Processo: REsp 584337 / RN
RECURSO ESPECIAL: 2003/0131672-4
Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/02/2007
Data da Publicação/Fonte: DJ 05/03/2007 p. 268
Ementa: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CRITÉRIOS. PERITO. REAPRECIAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS.
1. É irrelevante o fato de o imóvel ser ou não produtivo para a fixação dos
juros compensatórios na desapropriação.
2. A reapreciação dos critérios utilizados por perito oficial para fixar a
indenização devida em ação de desapropriação implica
necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
3. Os juros moratórios serão devidos a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art.
100 da CF, e não mais nos termos da Súmula n. 70/STJ ("Os juros
moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o
trânsito em julgado da sentença.").
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(grifo nosso)
A
melhor
doutrina
também
perfilha
esse
entendimento:
Os juros moratórios também incidentes sobre a mesma base de
cálculo, no montante de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
6
feito, nos termos do artigo 100 da constituição federal; é o que
determina o art. 15-B, acrescentado ao Decreto-Lei no 3.365
pela Medida Provisória no 2.183, de 2011, ficando revogada a
súmula no 70, do STJ, que previa o cálculo a partir do trânsito
em julgado da sentença; (Maria Sylvia Zanella di Pietro, in
Direito Administrativo, 19a edição, ed. Atlas, 2006, p. 185)
(grifo nosso)
Desse
modo,
a
tese
da
jurisprudência
majoritária e da melhor doutrina merece prevalecer no que
tange aos juros de mora.
Noutro giro, a valorização imobiliária se refere
ao “quantum” indenizatório enquanto os juros compensatórios
visam a garantir ao expropriado o perfazimento de danos
econômicos em virtude do apossamento.
No que se refere aos juros compensatórios, bem
explica a jurisprudência abaixo colacionada, entendimento
este que se adota:
Processo: REsp 883784 / SP
RECURSO ESPECIAL: 2006/0126650-0
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
VIOLAÇÃO
DO
DISPOSTO
NO
ARTIGO
535,
II,
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA.
ANATOCISMO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DISPOSITIVOS
VIOLADOS. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA.
INCIDÊNCIA.
MULTA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 98/STJ.
1. (...)
2. Quanto aos juros compensatórios, o termo a quo de sua
incidência restou pacificado nesta Corte no sentido de que nas
desapropriações indiretas tais juros incidem a partir da
ocupação do imóvel. No pertinente, à alíquota, os juros
compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12% (doze
por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, nos termos da
Súmula 618/STF. No entanto, nos casos em que a imissão
ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a alíquota aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
7
é de 6% (seis por cento) ao ano até a publicação da liminar
concedida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001). A partir daí, os juros
compensatórios são calculados em 12% (doze por cento) ao
ano, nos termos da Súmula 618/STF.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
cumulação
de
juros
compensatórios
com
moratórios
não
implica anatocismo, sendo, portanto, possível no caso de
desapropriações. Ademais, no atual quadro normativo, essa
cumulatividade não mais ocorre, pois os juros compensatórios
são computados apenas até a emissão do precatório, e os
moratórios iniciam-se apenas no exercício seguinte àquele em
que o precatório deveria ter sido pago, conforme decidido
em recurso repetitivo REsp 1118103/SP, Rel. Ministro Teori
Zavascki, 1a Seção.
4. No que toca ao termo inicial dos juros moratórios em sede de
desapropriação, a questão já não encontra mais controvérsia
nesta Corte, desde o julgamento do EREsp 615.018/RS, da
relatoria do Eminente Ministro Castro Meira, ocasião em que a
1a Seção decidiu pela aplicabilidade da norma constante do
art. 15-B do DL. 3.365/1941, que determina a incidência dos
juros de mora somente a partir de 1o de janeiro do exercício
financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
efetuado, às desapropriações em curso no momento em que
editada a MP 1.577/97. Merece, ainda, acolhida o pleito de
redução dos juros moratórios feito pelo recorrente, de 12% para
6% ao ano.
5. Sobre os honorários advocatícios, sem razão à União. A MP
1.997-37, de 11.4.2000, alterou a redação do art. 27, § 1o, do
Decreto-Lei 3.365/1941 e passou a limitar os honorários em
desapropriação entre 0,5% (meio ponto percentual) e 5% (cinco
por
cento).
Esses
percentuais
aplicam-se
às
sentenças
proferidas após a publicação da MP 1.997-37/2000. No caso dos
autos, a sentença foi proferida em 27.2.1989 (fl. 227), antes,
pois, da MP 1.997-37, de 11.4.2000. Dessa forma, ao caso não se
aplica o limite de 5% para os honorários advocatícios. Ademais,
cediço que o teto de R$ 151 mil, para os honorários em
desapropriação, previsto no art. 27, § 1o, do DL 3.365/1941, foi
afastado pelo STF, ao julgar a liminar na ADIn 2.332.
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
(grifos nossos)
O
baixo
ou
reduzido
aproveitamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
8
econômico do imóvel não exclui o direito aos juros
compensatórios, haja vista que estes “restituem não só o que o
expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas
também a expectativa de renda, considerando a possibilidade
do imóvel "ser aproveitado a qualquer momento de forma
racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do
seu valor à vista”. Nesse sentido:
Processo: REsp 964046 / MG
RECURSO ESPECIAL: 2007/0070471-3
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 28/09/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2010
Ementa:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS. PERÍODO. TERMO A QUO. IMÓVEL IMPRODUTIVO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 27 DO DECRETO-LEI N.
3.365/41. TEMAS JÁ JULGADOS PELO REGIME DO ART. 543-C DO
CPC E DA RESOLUÇÃO N. 8/08 DO STJ, QUE TRATAM DOS
RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 131
DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o
dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição (Recurso repetitivo: REsp 1118103/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavaski, Primeira Seção, DJe 8.3.2010).
2. "A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito
aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o
expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas
também a expectativa de renda, considerando a possibilidade
do imóvel "ser aproveitado a qualquer momento de forma
racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do
seu valor à vista" (Recurso repetitivo: REsp 1116364/PI, Rel. Min.
Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.5.2010).
3. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta,
subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1o do art. 27 do
Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O
juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade
previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC impõe exame das
circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o
que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula
07/STJ).
Aplicação,
por
analogia,
da
súmula
389/STF.
Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. (Recurso
repetitivo: REsp 1111829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005586-69.2016.8.26.0477 -Voto no
9
Primeira Seção, DJe 25.5.2009)
4. Recurso especial parcialmente provido para determinar a
incidência dos juros moratórios apenas a partir do dia 1o de
janeiro do ano seguinte àquele no qual deveriam ter sido
pagos.
(grifos nossos)
Dessa forma, a sentença não merece ajuste no
que tange aos juros de mora e compensatórios (a tese atinente
à alíquota deste último será abaixo analisada).
Os demais aspectos recusais merecem guarida
parcial, conforme segue.
A Municipalidade sustenta a aplicação da ADI
2332/DF aos juros compensatórios fixados pela sentença. A tese
merece acolhimento. A ADI reduziu os juros de mora para 6%,
afastando a incidência das súmulas 618 do STF e 408 do STJ.
Entretanto, referida incidência passa a existir a partir do
julgamento da ADI (16/04/2019), não tendo efeitos retroativos.
A
Apelante
aponta
que
os
honorários
advocatícios estipulados devem seguir a legislação especial e
não o disposto do NCPC, como registrou a sentença, em razão
da especialidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados
conforme legislação específica (art. 27, §1, do Decreto Lei
3365/41),
em
atenção
à
especialidade
legislativa.
Neste
contexto, arbitra-se o valor em 5% do valor da indenização
atualizado.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso voluntário da Municipalidade e à remessa necessária.
Marrey Uint
Relator